Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-54.2020.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000131-54.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LORAYNE DE ARAUJO SILVA - CPF: 053.733.421-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.257.611-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000131-54.2020.8.11.0078

APELANTE: LORAYNE DE ARAUJO SILVA, FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000131-54.2020.8.11.0078

APELANTE: LORAYNE DE ARAUJO SILVA, FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LORAYNE DE ARAÚJO SILVA e FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal no 0000131-54.2020.8.11.0078, que as condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no. 11343/2006 e à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 229 do Código Penal, e art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa postula a absolvição, com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo; e
m pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id 121960456.).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do apelo
(id. 139266178).

É relatório que submeto a douta revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022